Tribunal: TJES
Processo: 5012220-63.2026.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012220-63.2026.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ISRAEL NASCIMENTO FERREIRA

RECORRIDO: Em segredo de justiça

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5012220-63.2026.8.08.0024

RECORRENTE: ISRAEL NASCIMENTO FERREIRA

RECORRIDO: EVANA ELISA LOPES FERREIRA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA NORA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. ART. 40-A DA LEI Nº 11.340/2006. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que manteve medidas protetivas de urgência deferidas em favor da recorrida, nora do recorrente, em razão de ameaças e de histórico de violência doméstica e familiar, incluindo lesão corporal pretérita, importunação sexual e ameaças de morte.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é competente para processar o feito, ainda que o conflito tenha origem em disputa patrimonial; e (ii) saber se subsistem elementos suficientes para justificar a manutenção das medidas protetivas de urgência.

III. Razões de decidir

A competência do Juízo especializado decorre da existência de relação de afinidade entre sogro e nora e da prática de condutas que configuram violência psicológica e ameaça, sendo irrelevante a motivação patrimonial do conflito, nos termos do art. 40-A da Lei nº 11.340/2006.

A palavra da vítima possui especial relevância em casos de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por boletim de ocorrência, registro audiovisual e demais elementos informativos que demonstram comportamento intimidatório do recorrente.

O acervo probatório revela histórico de agressividade e de ameaças de morte, evidenciando risco atual à integridade física e psíquica da ofendida, o que justifica a preservação das medidas protetivas.

A idade avançada do recorrente não afasta a possibilidade de adoção de providências cautelares destinadas à proteção da vítima.

O relatório da equipe multidisciplinar, embora indique que a questão de gênero não seja o aspecto central da controvérsia, não descaracteriza a ocorrência de violência psicológica nem elimina o risco concreto à ofendida.

Conforme a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.249, as medidas protetivas de urgência devem ser mantidas enquanto persistir situação de risco à mulher.

IV. Dispositivo e tese

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A competência da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher independe da causa ou da motivação dos atos de violência, nos termos do art. 40-A da Lei nº 11.340/2006. 2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos informativos, é suficiente para justificar a manutenção de medidas protetivas de urgência. 3. As medidas protetivas devem subsistir enquanto persistir risco à integridade física ou psíquica da mulher.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006, arts. 22 e 40-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5012220-63.2026.8.08.0024

RECORRENTE: ISRAEL NASCIMENTO FERREIRA

RECORRIDO: EVANA ELISA LOPES FERREIRA

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por ISRAEL NASCIMENTO FERREIRA em face da r. decisão (ID 56864597) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica de Vitória/ES, por meio da qual foram mantidas em desfavor do recorrente as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, pela suposta prática do crime tipificado no art. 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Nas razões recursais (ID 56864597), a defesa técnica pugna, em síntese, pelo reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo especializado, ante a ausência de motivação baseada no género. Subsidiariamente, requer a revogação das medidas protetivas por fragilidade probatória e inexistência de risco atual à integridade da recorrida. Sustenta que o conflito possui natureza estritamente patrimonial e possessória, baseando-se em vídeo de exígua duração e em relatório multidisciplinar que afasta a centralidade das questões de género na contenda familiar.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso, aduzindo que a materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente comprovadas para o juízo de cautelaridade, sendo a incidência da norma protetiva independente da causa ou motivação dos atos de violência, conforme a inteligência do art. 40-A da Lei nº 11.340/06.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 19271532), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que as provas são uníssonas quanto ao contexto intimidatório e a tese de conflito meramente patrimonial encontra-se em dissonância com a especial relevância da palavra da vítima e com o dever de proteção integral à mulher no âmbito das relações de afinidade.

Pois bem.

O requerimento de Medidas Protetivas de Urgência fundamenta-se em um histórico de violência doméstica e familiar perpetrado pelo recorrente contra sua nora. Segundo o relato detalhado da vítima perante a autoridade policial, a agressividade do sogro manifesta-se de forma reiterada, incluindo um episódio de lesão corporal ocorrido há aproximadamente dois anos — ocasião em que a recorrida foi atingida por uma "ripada" no braço e na mão ao tentar proteger um animal — e um ato de importunação sexual em abril de 2024, no qual o agressor teria passado a mão em suas nádegas em uma área comum da residência.

Ainda, no dia 13/5/2024, o recorrente, em estado de exaltação, proferiu ameaças, afirmando ao próprio filho que "acabaria com a vida" e "mataria" a vítima, "nem que estragasse a sua própria vida" , cenário que revela um risco iminente à integridade física e psíquica da mulher e impõe a manutenção da tutela inibitória estatal. Neste dia, compareceu em Delegacia de Polícia e requereu as Medidas Protetivas, ora discutidas.

Inicialmente a defesa alega a
incompetência absoluta do Juízo
, sob o argumento de que a briga entre as partes possui natureza estritamente patrimonial, não havendo motivação baseada no gênero.

A análise detida dos autos revela que, embora a gênese do conflito repouse em disputa possessória de imóvel, a conduta imputada ao recorrente amolda-se com precisão ao escopo protetivo da Lei n.º 11.340/2006.

Nesse sentido, impende destacar que a recente alteração legislativa promovida pela
Lei nº 14.550/2023
, que introduziu o
Art. 40-A na Lei Maria da Penha
, sedimentou a compreensão de que as medidas protetivas de urgência serão aplicadas a todas as situações de violência doméstica e familiar
"independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência"
. Portanto, a tese defensiva de que a lide é "meramente cível" encontra óbice intransponível na literalidade da norma vigente, bastando a configuração do nexo familiar — in casu, relação de afinidade entre sogro e nora — e a prática de atos que atentem contra a integridade psicológica da mulher para atrair a competência da Vara Especializada.

Ademais, no que concerne à alegada
fragilidade probatória
, sob a assertiva de que o registro audiovisual de exígua duração seria insuficiente para lastrear o decreto cautelar, tal argumento não resiste ao exame do acervo probatório coligido.

É cediço que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância e eficácia persuasiva, mormente quando corroborada por elementos periféricos de prova, como ocorre na espécie.

O boletim de ocorrência e o vídeo acostado, ainda que breve, comprovam de forma inequívoca a presença do recorrente na residência da recorrida em horário matutino (06h00), em postura de confronto e intimidação, o que confere verossimilhança ao relato de ameaças de agressão física ("surra"). Assim, para o juízo a inerente às medidas protetivas, os indícios de autoria e materialidade mostram-se sobejamente demonstrados, preenchendo o requisito do
fumus boni iuris
.

Por fim, quanto à tese de
inexistência de risco
e vulnerabilidade do recorrente em razão da idade avançada (74 anos), cumpre registrar que a condição de idoso não constitui salvo-conduto para a prática de atos de coação ou descumprimento de preceitos legais.

O Ministério Público de primeiro grau e a douta Procuradoria de Justiça foram assertivos ao pontuar que a proteção conferida ao idoso não lhe outorga imunidade para adotar posturas intimidatórias contra a nora sob o pretexto de exercer direitos possessórios.

Não obstante o Relatório da Equipe Multidisciplinar tenha indicado que as questões de gênero não seriam o "ponto central" das divergências,
este juízo não está adstrito ao referido parecer técnico (Art. 479, do
Código de Processo Penal
)
, sendo certo que tal conclusão não
afasta
a existência de violência psicológica manifesta.

O exercício de domínio expressado pela frase "quem mandava ali era ele", acompanhado de simulação de ordem judicial de despejo, revela nítido abuso de autoridade familiar e subjugação, elementos que justificam a manutenção da tutela inibitória. Conforme orientação do
STJ no Tema Repetitivo 1.249
, as medidas protetivas visam garantir a segurança da vítima enquanto persistir o risco, independentemente do desfecho da ação penal, sendo certo que a animosidade demonstrada pelo recorrente evidencia a atualidade do perigo à integridade psíquica da recorrida.

Ademais, a eventual mudança de domicílio da vítima ou o distanciamento físico voluntário não possuem o condão de, por si sós, extinguir o risco, visto que a violência psicológica e a perseguição transcendem a barreira geográfica.

Dessa forma, ante a robustez dos fundamentos jurídicos e fáticos que sustentam o provimento de primeiro grau, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe para assegurar a proteção integral da mulher e evitar a escalada do conflito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão fustigada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)